Tribunal: STF
Processo: HC 189562
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Falta grave. Reconhecimento. Fatos e provas. Alegação de nulidade. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a conduta perpetrada como falta grave, a teor do art. 50, VI, c.c o art. 39, II e V da LEP, suficiente a autorizar a aplicação de sanção disciplinar. Assim, concluir em sentido contrário ao entendimento manifestado pela Corte a quo demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da execução reconheceu a prática de falta grave cometida pelo paciente, homologou o PAD, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e determinou a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime. 
    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desprovido. Contra a decisão, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 558.393). O Relator, Min. Jorge Mussi, não conheceu do writ. Em seguida, sobreveio agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra, em síntese, que:
    (i) o “procedimento administrativo apuratório restou irrefutavelmente contaminado e fadado à nulidade por força da constatação de manifesta afronta ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a defesa constituída foi impedida de acompanhar a oitiva dos agentes envolvidos no episódio”;
    (ii) “inicialmente a conduta narrada era de ‘desobediência ao sinal sonoro de recolha, permanecendo solto sem permissão” e que, “[p]or não ter acesso aos autos, nessa linha foi apresentada a defesa técnica e, posteriormente, notou-se ter havido um aditamento de conduta, imputando ao Paciente desobediência à ordem direta do servidor, ferindo o exercício pleno do direito fundamental ao contraditório”;
    (iii) “o Paciente sequer teve a oportunidade de se defender do que lhe foi efetivamente atribuído, eis que os depoimentos dos agentes se deram subsequentemente ao seu, pois então, defendeu-se somente dos fatos narrados no comunicado de evento, sem saber que posteriormente lhe seria atribuída conduta diversa e imputada nova conduta”.
    5. Prossegue para sustentar que “não há que se falar em falta disciplinar de natureza grave por desobediência, vez que não se pode confundir inobservância a sinal sonoro de recolhimento com desobediência à ordem direta proferida por um servidor, conforme preconiza o inciso II, do artigo 39, da LEP, admitir que sejam consideradas situações análogas, viola o disposto na norma regulamentar”.
    6. Ressalta “a conduta carcerária exemplar do Paciente, o qual não possui qualquer histórico de indisciplina, participa dos cursos oferecidos pela Unidade, pratica leitura e elaboração de resenhas dos livros lidos, jamais causou qualquer embaraço ao regular funcionamento do estabelecimento, sempre se dirigiu aos agentes prisionais com o devido respeito [...]”. 
    7. Por fim, em tese subsidiária, afirma que “o artigo 45, § 3º, da LEP, reza que são vedadas as sanções coletivas, e o que se vê in casu, notoriamente, é uma imputação coletiva em que oito sentenciados foram responsabilizados pela conduta cometida supostamente em grupo”. 
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “DECLARAR NULO o procedimento de apuração administrativa por força do claro cerceamento de defesa evidenciado em seu bojo e, em consequência, seja desconstituída a decisão guerreada”. Subsidiariamente, pleiteia “seja ABSOLVIDO frente à falta de natureza grave consistente em suposta desobediência à ordem direta de emanada por servidor carcerário, uma vez não haver comprovação de seu efetivo cometimento”.
    9. Decido. 
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A alegação de nulidade do procedimento administrativo disciplinar por “afronta ao contraditório e à ampla defesa” não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    12. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar a informação de que e o paciente “teve oportunidade de manifestação no decorrer da sindicância, tanto por meio da autodefesa com a presença de Advogado da FUNAP [...] quanto pela apresentação de defesa técnica em seu favor ”. 
    13. Quanto ao mais, verifico que a falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do TJ/SP:
    “[...]
    Conforme apurado, o agente penitenciário [...] informou que, no dia dos fatos foram realizados procedimentos de praxe de recolhimento de sentenciados as suas celas, no entanto, oito detentos, dentre eles o agravante, após três toques do sinal com intervalo de 10 minutos cada um, permaneceram fora de suas celas e recusaram a ‘tranca’. Informou, ainda, que chamou os presos para saber porque tinham ficado para fora, mas eles alegaram que não entrariam para suas celas [...]. 
    O agente de segurança William [...] corroborou a versão apresentada por Toivan (fls. 96/97). 
    Dessa forma, ficou suficientemente comprovado o fato que caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, da L.E.P.). 
    […].”
    14. Nessas condições, eventual acolhimento do pedido de absolvição da imputação de falta disciplinar de natureza grave, por insuficiência probatória, ou sua desclassificação para modalidade mais branda, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator